Tribunal: TJDFT
Processo: 0751241-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. TEMPO RAZOÁVEL TRANSCORRIDO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso concreto, tendo em vista que as buscas extrajudiciais realizadas pelo credor não foram exitosas, e que a última pesquisa se deu há tempo razoável, é pertinente que novas diligências de busca de ativos financeiros da parte devedora sejam realizadas pelo sistema Sisbajud, na forma reiterada.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.